Tribunal: TJES
Processo: 5014958-04.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Simples
Data de julgamento: 2024-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014958-04.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: FABIANO CORREA DE ANDRADE

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - 4ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5014958-04.2023.8.08.0000

PACIENTE: FABIANO CORREA DE ANDRADE

Advogado do(a) PACIENTE: MATHEUS VINTER POLCHEIRA - ES25786-A

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - 4ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO CONSUMADO. PRISÃO PREVENTIVA HÁ MAIS DE TRÊS ANOS. RÉU QUE POSSUI HISTÓRICO DE EVASÕES DO SISTEMA PRISIONAL. SUPERVENIÊNCIA DA DECISÃO DE PRONÚNCIA. SÚMULA Nº 21 do C. STJ. SUPERADA A ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL POR EXCESSO DE PRAZO. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NA PARTE CONHECIDA, DENEGADA.

1. Diante da superveniência de decisão de pronúncia durante a tramitação do
writ
, resta superada a alegação de excesso de prazo.

2. Diante das peculiaridades do caso concreto, não se constata flagrante ilegalidade na manutenção da prisão preventiva que permita revogá-la, sobretudo diante da proximidade da Sessão de Julgamento perante o e. Tribunal do Júri e histórico de evasões do paciente.

3. Ordem parcialmente conhecida e, na parte conhecida, denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer parcialmente o writ e, na parte conhecida, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5014958-04.2023.8.08.0000

PACIENTE: FABIANO CORREA DE ANDRADE

Advogado do(a) PACIENTE: MATHEUS VINTER POLCHEIRA - ES25786-A

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - 4ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JÚRI

VOTO

C
o
nforme relatado, t
rata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
FABIANO CORREA DE ANDRADE

em face de ato supostamente coator praticado pelo
JUÍZO DE DIREITO DA 4ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA
, nos autos do
Processo tombado sob nº

0003276-96.2004.8.08.0035.

Após nova análise dos autos, não visualizo elementos capazes de alterar o entendimento outrora manifestado.

Inicialmente, constata-se que, à exceção da alegação de excesso de prazo, por fato superveniente – redesignação da Sessão de Julgamento pelo Tribunal do Júri para março de 2024 - , todas as demais teses já foram enfrentadas no
Habeas Corpus
tombado sob número 5008329-14.2023.8.08.0000, julgado em 13.9.2023, pela E. Segunda Câmara Criminal, senão vejamos:

“
Inicialmente, no que se refere aos requisitos da prisão preventiva, o paciente impetrou, anteriormente, o Habeas Corpus nº 5004233-87.2022.8.08.0000,
oportunidade em que os pressupostos do cárcere cautelar foram avaliados e, à unanimidade, reconheceu-se como preenchidos
. Confira-se a ementa do v. acórdão:

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM PÚBLICA. RÉU QUE PERMANECEU FORAGIDO DURANTE GRANDE PARTE DO CURSO DA DEMANDA. COMPORTAMENTO ANTERIOR QUE JUSTIFICA O CÁRCERE PREVENTIVO. ORDEM DENEGADA.

1. Hipótese em que o paciente permaneceu em local incerto e não sabido por mais de uma vez e descumpriu termos de ordens judiciais – o que ensejou, inclusive, o prolongamento da tramitação do feito até o presente momento, bem como a necessidade de desmembramento do processo.

2. O juízo primevo diligenciou inúmeras vezes na tentativa de localizar o réu, todas sem sucesso, havendo elementos que permitem identificar a intenção daquele de se furtar à aplicação da Lei Penal, não tendo a defesa logrado êxito em comprovar o contrário.

3. O paciente é condenado por crime pretérito também de homicídio (0000812-59.2001.8.08.0050) e, como se sabe, a existência de inquéritos, ações penais em curso, anotações pela prática de atos infracionais ou condenações definitivas denotam o risco de reiteração delitiva e, assim, constituem fundamentação idônea a justificar a segregação cautelar (STJ; AgRg-RHC 164.799; Proc. 2022/0139811-3; MG; Sexta Turma; Relª Min. Laurita Vaz; Julg. 14/06/2022; DJE 21/06/2022).

4. Habeas Corpus denegado.

A prisão preventiva está alicerçada na garantia da ordem pública e na aplicação da lei penal, tendo a autoridade coatora consignado que “o acusado Fabiano: I) foi citado por edital e teve o curso do processo e do prazo prescricional suspensos (fs. 571, 582 e 712); II) foi localizado, sendo a citação pessoal e o cumprimento do mandado de prisão efetivados (f. 1407/1408); III) evadiu-se do sistema prisional (f. 1548); IV) teve a prisão preventiva revogada (fs. 2142/v) e V) teve a prisão preventiva novamente decretada em razão de não ter comparecido aos atos processuais (fs. 2509/v), razão pela qual, aliada ao fato de ser possuidor de outros registros criminais, encontra-se justificada a necessidade de manutenção da ordem segregacional” (id. 5570852).

Nessa linha de ideias, no tocante à revisão periódica do cárcere cautelar, prevista no artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, caso permaneçam os fundamentos justificadores da prisão, não se faz necessária fundamentação exaustiva baseada em fatos novos (Nesse sentido: STJ, AgRg no RHC 168946/BA. Rel. Min. Ribeiro Dantas. Quinta Turma. Julgado em 27/9/2022. Dje: 04/10/2022).

No caso em apreço, verifica-se que a autoridade coatora baseou-se em circunstâncias que haviam sido evidenciadas anteriormente para manutenção da prisão do paciente. Nesse contexto, destaco que a fundamentação aliunde ou per relationem (também denominada motivação por referência ou por remissão) é reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal como legítima e compatível com disposto no art. 93, IX, da Constituição Federal" (AgRg no AREsp n. 529.569/PR, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de 18/4/2016).

Desse modo, ao menos neste momento, não verifico alteração nas condições do processo que tenham condição de desnaturar o preenchimento dos requisitos autorizativos da prisão.

Cumpre ressaltar que, ao longo do curso processual, de acordo com o que fora informado pela autoridade coatora, o paciente descumpriu medidas cautelares impostas, além de ter se evadido do sistema prisional. Seu comportamento, portanto, justifica o cárcere com base na garantia da ordem pública e na aplicação da lei penal.

No que se refere à tese de que a prisão cautelar seria mais gravosa que a possível pena a ser aplicada no caso de condenação, trata-se de juízo de antecipação que não é cabível na via estreita do writ, não sendo possível inferir, neste momento, qual será o regime de cumprimento de pena aplicado em caso de acolhimento da denúncia. Ademais, os requisitos da segregação cautelar são independentes e diversos do cumprimento da pena.

Com relação ao argumento de
excesso de prazo
, este deve ser confrontado com um juízo de razoabilidade, tendo em vista que a aferição da demora injustificada do curso da marcha processual não está adstrita ao mero exame da soma aritmética dos prazos legais. Nessa linha, para examinar o suposto excesso de prazo, imprescindível se faz levar em conta, sob a ótica do princípio da razoabilidade, a
i)
complexidade do feito,
ii)
o comportamento dos litigantes e
iii)
a atuação do Estado-Juiz.

Nada obstante, o impetrante não trouxe provas aos autos que permitissem identificar que a autoridade coatora tenha agido com desídia no impulsionamento do feito, em conduta que pudesse configurar eventual constrangimento ilegal.

Não é irrelevante consignar que a sessão plenária do júri tem data marcada (28/11/2023), havendo, portanto, potencial previsibilidade para o julgamento definitivo do feito. Por sua vez, em informações prestadas, a autoridade coatora acentuou que está providenciando o cumprimento das diligências necessárias à realização da sessão de julgamento.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DENEGO a ordem.

É como voto.”

Deste modo, passo, apenas, à análise do pedido referente ao excesso de prazo, pois fundamentado em circunstância que ocorreu após a análise do
Habeas Corpus
retrocitado, qual seja, a redesignação da Sessão de Julgamento pelo Tribunal do Júri para março de 2024.

Embora não se ignore que o tempo de prisão preventiva seja considerável, não vislumbro inequívoco excesso de prazo na manutenção da medida, especialmente dentro da delimitação fática admitida no presente Habeas Corpus.

Cabe registrar, ainda, que a maior parte do tempo da prisão preventiva ocorreu durante o período pós pandemia, destacando-se, então, as dificuldades inerentes àquele momento que repercutiram no tempo de duração da custódia cautelar para inúmeros outros presos, bem como redesignações de audiências.

Além disso, constitui entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça de que somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais.

Nas informações prestadas pela apontada autoridade coatora, consta registro de diversas evasões do paciente do sistema prisional, as quais, ocasionaram, inclusive, atrasos na marcha processual e a necessidade de redesignações de audiências.

Assim, não se observa, no caso em testilha, desídia do Poder Judiciário na condução do caso, tendo em vista que o feito não permaneceu paralisado por considerável período de tempo, ou mesmo do órgão acusatório. Ademais, todos os pleitos da defesa foram analisados com celeridade, bem como a regularidade da prisão preventiva, na forma do art. 316, do Código de Processo Penal.

Além disso, relembro o teor do enunciado sumular n. 52/STJ, pelo qual “Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo”. Na mesma linha, a súmula no 21/STJ também afirma que “Pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução”.

Não ignoro que houve episódica relativização dos referidos enunciados, no entanto, isso não significa estarem superados, havendo intensa produção jurisprudencial que os confirma (STJ, AgRg no RHC n. 178.155/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 5/6/2023; AgRg no HC n. 814.504/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/4/2023, DJe de 3/5/2023; TJES, Habeas Corpus Criminal, 100210029789, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 27/07/2022; Habeas Corpus Criminal, 100210055396, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 20/04/2022).

Assim, diante das peculiaridades do caso concreto, não constato flagrante ilegalidade na manutenção da prisão preventiva que permita revogá-la, sobretudo diante da proximidade da Sessão de Julgamento perante o e. Tribunal do Júri no dia
07.3.2024

e

histórico de evasões do paciente.

Registro, por fim, que o paciente cumpre pena por outro delito e, de acordo com decisão extraída do sítio eletrônico deste E. Tribunal de Justiça, possui registro de evasão do sistema prisional, demonstrando que o seu cárcere cautelar está legitimado na garantia da ordem pública, diante do risco concreto de reiteração delitiva, e na a aplicação da lei penal.

Arrimado nas considerações ora tecidas, conheço parcialmente do
writ
e, na parte conhecida,
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO DO E. RELATOR PARA DENEGAR A ORDEM.